Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701391-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CAEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos principais, verifico que a parte Exequente/Agravante registrou ciência da r. decisão agravada no dia 26/11/2021 (sexta-feira). Assim, iniciou-se em 29/11/2021 (segunda-feira) o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do presente Agravo de Instrumento (artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, ambos do CPC/15), findando-se em 21/1/2022 (sexta-feira). Todavia, o recurso somente foi protocolizado em 24/1/2022 (ID 32019861). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino que o Agravante demonstre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator